Tribunal: TJES
Processo: 5010270-28.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5010270-28.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: KELY VIEIRA MARTINS e outros

COATOR: JUIZO DE JAGUARE - VARA UNICA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010270-28.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: KELY VIEIRA MARTINS
PACIENTE: ELIONE DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE JAGUARE - VARA UNICA
Advogado do(a) PACIENTE: KELY VIEIRA MARTINS - ES26543
Advogado do(a) IMPETRANTE: KELY VIEIRA MARTINS - ES26543

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA E FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Elione dos Santos, preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29 e art. 73, todos do Código Penal). A impetrante busca a revogação da prisão ou sua substituição por prisão domiciliar. O pedido de liminar foi indeferido. O Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) analisar a legalidade da prisão preventiva do paciente, verificando a presença de fundamentação idônea e contemporaneidade, considerando as condições pessoais favoráveis; e (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por domiciliar, em razão do paciente ser o único responsável pelo sustento e cuidados de seu filho com necessidades especiais.

III. Razões de decidir

3. A decisão que manteve a prisão preventiva está solidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, no
modus operandi
e na necessidade de garantia da ordem pública. O crime, praticado em via pública e à luz do dia, com o uso de múltiplos disparos de arma de fogo contra um veículo com três ocupantes, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a manutenção da custódia cautelar.

4. A tese de falta de contemporaneidade não se sustenta, uma vez que a prisão foi reavaliada e mantida na decisão de pronúncia de 11 de junho de 2025. A jurisprudência entende que a contemporaneidade se refere à atualidade dos riscos que justificam a medida, e não apenas à data do fato delituoso.

5. O pedido de prisão domiciliar não pode ser acolhido, pois não há comprovação inequívoca da imprescindibilidade do paciente para os cuidados do filho, nem a ausência de rede de apoio familiar, conforme exigido pelo artigo 318, parágrafo único, do Código de Processo Penal. A concessão do benefício não é automática, podendo ser afastada em casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

ELIONE DOS SANTOS,

contra suposto ato coator do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, devidamente acostadas a estes autos no id. 15096110.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 15219295, por intermédio do Procurador Benedito Leonardo Senatore, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS Nº 5010270-28.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 20/08/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ELIONE DOS SANTOS,
contra suposto ato coator do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, devidamente acostadas a estes autos no id. 15096110.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 15219295, por intermédio do Procurador Benedito Leonardo Senatore, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

*

A SRA. ADVOGADA KELY VIEIRA MARTINS:-

Cumprimento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores desta Egrégia Câmara Criminal, a ilustre representante do Ministério Público, os colegas advogados, os servidores presentes, os estudantes e as demais pessoas que se encontram presentes nesta Egrégia Corte de Justiça.

Trata-se de habeas corpus em favor de Elione dos Santos, cuja prisão preventiva foi decretada com fundamentos abstratos do crime. A priori, embora saiba que neste ato não se deve adentrar ao mérito, é importante destacar que Elione dos Santos, com 37 anos de idade, jamais respondeu a qualquer processo criminal que seja, ou esteve envolvido em qualquer ocorrência criminal, sendo a acusação pautada no fato de Elione ter dirigido seu próprio veículo para levar, de forma supostamente consciente, dois acusados que pretendiam executar um determinado rapaz que se encontrava em um outro veículo e que, por erro na execução, na época, fora alvejada uma mulher que estava no banco do carona desse suposto alvo e que, infelizmente, fora levada a óbito.

Concluindo a investigação, na época, que Elione teria aceitado participar da morte de uma pessoa pelo valor de R$1.000,00 (mil reais), o que por si só já gera desconfiança dos fatos alegados, pois Elione tinha um bom salário na época, inclusive foi juntado aos autos o contrato de prestação de serviço de uma construção completa que ele estava exercendo no momento da prisão, no valor de R$37.000,00 (trinta e sete mil reais), o valor total da obra, que inclusive fica próxima à sua casa e está parada no aguardo de seu retorno, pois ele já tinha recebido uma parte do valor acordado.

A decisão que manteve a custódia preventiva se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito, sem apontar elementos atuais e concretos que demonstrem o risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da pena.

O M.M juízo a quo se limitou a fundamentar da seguinte maneira: “Por fim, mantém-se a prisão preventiva dos acusados, até porque o crime atribuído aos acusados é grave e a pronúncia dos acusados reforça a necessidade da custódia cautelar, a fim de garantir a conveniência da instrução criminal, sobretudo porque nenhum elemento novo sobreveio aos autos que pudesse alterar os fundamentos da decisão anterior.”

No entanto, trata-se de três acusados. Embora um deles tenha antecedentes criminais, a fundamentação foi direcionada a todos os acusados de forma unânime, sem individualizar a situação fática de cada um.

No entanto, frisa-se que o paciente Elione é réu primário, tem bons antecedentes, residência fixa, trabalho formal como pedreiro (mestre de obras) e uma situação comunitária estável, sendo membro da Igreja Evangélica desde janeiro de 2024. Não há, portanto, indício sequer de periculosidade concreta a justificar a segregação, conforme o documento juntado aos autos.

Entende-se que o pedido é pertinente, porque o que se busca aqui não é a absolvição do Elione nem aferir se ele é culpado ou inocente, porque isso será discutido em sede de júri, mas tão somente aferir a possibilidade de que este responda ao processo em liberdade, haja vista que a decisão que manteve sua custódia preventiva, conforme relatado, limitou-se a invocar a gravidade abstrata do delito, sem apontar elementos atuais e concretos que demonstrem o risco.

Pertinente ainda esclarecer que, embora o fato ocorrera no município de Jaguaré, hoje o paciente se encontra residindo com sua família em Viana, pois alega que recebera uma proposta de trabalho para a construção desse imóvel e por essa razão se encontra nesse município.

Chamo ainda a atenção para além da ausência dos requisitos legais do cárcere, pois há um aspecto humanitário que merece especial atenção. O paciente é pai de uma criança de seis anos, diagnosticada com transtorno do espectro autista, cujo laudo médico comprova não apenas a necessidade dos cuidados, mas também a profunda ligação afetiva com o pai, sendo que sua ausência tem acarretado regressões comportamentais, crises emocionais e o uso de medicamento contínuo.

Esses aspectos não são só emocionais mas também físicos, conforme foram juntados os documentos pertinentes. Além disso, o paciente é o único provedor do lar, visto que a genitora se encontra impossibilitada de trabalhar devido à necessidade do acompanhamento integral ao menor, que usa medicamentos controlados de forma contínua. Hoje, a família vive com grande dificuldade financeira, situação que foi agravada pela prisão do paciente.

Sabe-se que o artigo 318 comporta o pedido em pleito, pois há duas hipóteses que amparam a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para os pais que sejam imprescindíveis aos cuidados dos filhos menores ou com deficiência, o que é o caso. A Constituição Federal, como também a jurisprudência dos nossos tribunais, reafirmam a primazia da proteção integral da criança. O que se pretende com a possibilidade da prisão domiciliar, conforme a orientação médica, é adaptar a criança para uma possível prisão definitiva, o que não se espera, mas isso será questão para o futuro. Hoje aqui se busca a oportunidade de haver um tempo de preparação para que essa criança possa se adaptar, com ajuda dos profissionais, à situação ocorrida.

Diante disso, a manutenção da prisão se mostra desproporcional e desnecessária neste momento, e é plenamente possível a adoção das medidas cautelares diversas da prisão, ou ao menos a prisão domiciliar, preservando-se, assim, os fins do processo quanto à dignidade da família.

Em resumo, entende-se que há a possibilidade da substituição da prisão preventiva, pela ausência dos requisitos do cárcere, seja pelo aspecto humanitário legal. Todas as teses aqui alegadas se encontram nos autos, sobretudo os laudos, diagnósticos e relatórios escolares, ressaltando a regressão do desenvolvimento da criança em virtude especificamente da ausência paterna.

Assim, requer-se a concessão da ordem para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, assegurando-se o direito fundamental de seu filho de ter o pai presente. Nesses termos, pede deferimento. Obrigada, Excelência.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo em caso de sustentação oral, peço o retorno dos autos para uma análise dos argumentos produzidos na tribuna.

*

ggf/lsl*

*

DATA DA SESSÃO: 03-09-25

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, em razão de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ELIONE DOS SANTOS,
contra suposto ato coator do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da manutenção de sua prisão preventiva, uma vez que possui vida pregressa favorável, é réu primário, com bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e inserção comunitária.

Destaca que o paciente é o único responsável pelo sustento de seu filho menor, de 6 anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID 11=6A02), o qual necessita de cuidados contínuos e suporte emocional, sendo a ausência paterna um grave prejuízo ao desenvolvimento da criança e à subsistência familiar.

Argumenta, ainda, a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, pautada em gravidade abstrata do delito e falta de contemporaneidade, bem como a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, ou prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, incisos V e VI, do Código de Processo Penal.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado por Kely Vieira Martins, em favor de ELIONE DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Douto Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES.

A impetrante alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da manutenção de sua prisão preventiva, uma vez que possui vida pregressa favorável, é réu primário, com bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e inserção comunitária.

Destaca que o paciente é o único responsável pelo sustento de seu filho menor, de 6 anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID 11=6A02), o qual necessita de cuidados contínuos e suporte emocional, sendo a ausência paterna um grave prejuízo ao desenvolvimento da criança e à subsistência familiar.

Argumenta, ainda, a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, pautada em gravidade abstrata do delito e falta de contemporaneidade, bem como a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, ou prisão domiciliar nos termos do artigo 318, incisos V e VI, do Código de Processo Penal.

Conforme consta da inicial acusatória, têm-se que:

[...]

Consta incluso nos autos do inquérito policial em referência que, no dia 07 de outubro de 2023, por volta das 14h30, em via pública, próximo ao campo de futebol da localidade de Fátima, Jaguaré/ES, os denunciados Elione dos Santos, Fabrício da Costa Venancio e Paulo Novo da Rocha, com vontade livre e consciente, mataram a vítima DAMIANA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, cujas lesões por sua natureza foram a causa eficiente de sua morte.

Infere-se dos autos que nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a vítima Damiana Conceição dos Santos voltava de carro do Centro de Jaguaré, onde havia feito compras em um supermercado, juntamente com seu filho Davi Lucas dos Santos Silva, de apenas 12 anos e o motorista Egnaldo dos Santos contratado para fazer o deslocamento, momento em que foram surpreendidos por atiradores que chegaram em um veículo e surpreenderam as vítimas.

Restou apurado que, no retorno para casa, no período da tarde, a vítima Damiana, seu filho menor e o motorista seguiam pela Estrada de Fátima, ocasião em que pararam em frente a casa de uma amiga da vítima, momento em que surpreendidos por um automóvel Fiat Siena preto placas MRP1F81, com quatro ocupantes, onde um dos ocupantes portando uma pistola efetuou cerca de 9 disparos em direção ao veículo onde se encontravam as vítimas, sendo que 06 (seis) disparos atingiram a vítima Damiana que veio a óbito no local.

Destaca-se ainda que o motorista do veículo, bem como o filho da vítima fatal saíram ilesos da investida criminosa.

Após investigação da policia civil, foi possível fazer a identificação da placas do veículo, bem como a sua propriedade, onde foi possível chegar até o denunciado Elione dos Santos e seus comparsas, ora denunciados.

O denunciado Elione dos Santos confessou a participação no homicídio, indicando que era ele quem dirigia o seu próprio veículo no momento do crime, bem como apontou Fabrício da Costa Venancio e um outro individuo que ele afirmou saber apenas o primeiro nome que seria Paulo, sendo posteriormente identificado como sendo Paulo Novo da Rocha.

O denunciado Fabrício da Costa Venancio, quando interrogado em sede policial, confessou o homicídio e informou que a vítima pretendida era a pessoa de Egnaldo dos Santos, motorista contratado e não a vítima fatal que foi atingida pelos disparos, bem como apontou a participação dos outros dois denunciados.

Após o homicídio, os denunciados foram consumir bebida alcoólica e fazer churrasco na casa de Elione dos Santos, sendo posteriormente solicitado um veículo por aplicativo para levar denunciados Fabrício da Costa Venancio, Paulo Novo da Rocha e sua esposa até Linhares.

Apurou-se, que após o crime e por meio de um carro de aplicativo, dirigido por Anderson Felipe da Silva se deslocaram até Linhares. Nesse trajeto os denunciados ostentavam armas de fogo, sendo uma 9mm e uma .40, sendo que antes de iniciarem a viagem foi obrigado a ir até o trevo para ver se havia algum policial.

Os denunciados Elione, Fabrício e Paulo ainda no automóvel falaram do crime praticado, referindo-se ao homicídio como uma “bagunça”, que aquilo era pra ficar apenas entre eles e que não era para o denunciado Fabrício espalhar no bairro sobre o crime, sendo que o motorista do veículo por aplicativo entendeu as falas como se os denunciados fossem “pistoleiros”.

Detectou-se que a intenção dos denunciados era ceifar com a vida de Egnaldo dos Santos (alvo do crime), que no momento do crime era quem dirigia o veículo que foi contratado pela vítima fatal, havendo erro na execução - art. 73 do CP).

O crime foi praticado por motivo torpe (vingança), eis, que apurado que a motivação se deu porque Egnaldo (vítima pretendida) era conhecido pela prática de roubos na região com muita violência e que sua morte foi encomendada (o mandante não foi identificado). Numa das ocasiões, Egnaldo (vítima pretendida) havia invadido uma residência e que nessa ocasião havia chutado uma mulher grávida.

Restou apurado, ainda, que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima, que foi surpreendida pelos criminosos, sendo logo alvejada pelos vários disparos, sem que ao menos tivesse chance de sair do veículo.

Autoria e materialidade extraídas do Boletim Unificado nº 52526112, depoimentos das testemunhas, Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia de fls. 68/69, bem como Laudo de Exame Cadavérico de fls. 39 e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial.

[...]

Em consulta aos autos do processo nº 5000608-73.2024.8.08.0065, em trâmite na Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, verifico que o paciente Elione dos Santos, após a instrução do procedimento da primeira fase do júri, foi pronunciado, juntamente com Fabrício da Costa Venancio e Paulo Novo da Rocha, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, na forma do art. 73, c/c art. 29, todos do Código Penal), referente ao assassinato de Damiana Conceição dos Santos, ocorrido em 07 de outubro de 2023.

A decisão de pronúncia, proferida em 11 de junho de 2025, expressamente manteve a prisão preventiva dos acusados, fundamentando que "o crime atribuído aos acusados é grave e a pronúncia dos acusados reforça a necessidade da custódia cautelar, a fim de se garantir a conveniência da instrução criminal, sobretudo porque nenhum elemento novo sobreveio aos autos que pudesse alterar os fundamentos da decisão anterior".

A referida decisão de pronúncia detalha os indícios de autoria e materialidade, destacando que Elione dos Santos era o condutor do veículo utilizado no crime e que, embora os acusados tenham negado a autoria direta dos disparos, todos admitiram estar no interior do carro.

Foi ressaltado o concurso de pessoas e que a tese de atribuição da autoria a uma suposta quarta pessoa que estaria morta não encontra respaldo.

Adicionalmente, o magistrado de origem sublinhou que a motivação do crime foi torpe (vingança por "justiça privada" contra o alvo original, Egnaldo dos Santos) e que o delito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa).

Para a concessão de medida liminar em sede de
habeas corpus
, faz-se necessária a demonstração concomitante do
fumus boni iuris
(plausibilidade do direito invocado) e do
periculum in mora
(perigo de dano irreparável ou de difícil reparação).

No caso em análise, embora as condições pessoais favoráveis do paciente e a situação de seu filho com necessidades especiais sejam relevantes e mereçam a devida consideração, inclusive para uma futura análise de mérito, quanto à substituição da prisão por domiciliar ou outras medidas cautelares, não vislumbro, neste juízo prefacial, a fumaça do bom direito necessária para a imediata revogação da prisão preventiva, em sede de liminar.

A decisão que manteve a segregação cautelar foi proferida recentemente (11/06/2025) e encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, no
modus operandi
e na necessidade de garantia da instrução criminal, elementos que justificam o
periculum libertatis
e se sobrepõem, por ora, aos argumentos da defesa quanto à ausência de contemporaneidade ou à gravidade abstrata.

A análise aprofundada sobre a suficiência da fundamentação da prisão preventiva e a real necessidade da sua manutenção, bem como a possibilidade de substituição por prisão domiciliar, em razão da condição do filho do paciente, demandam uma análise exauriente do mérito, a ser realizada após a manifestação da autoridade coatora e o parecer ministerial.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido liminar.

Requisitem-se as informações à autoridade coatora, no prazo legal.

Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.

Intime-se. Cumpra-se.

[...]

Da Alegada Ausência de Fundamentação Idônea da Prisão Preventiva

A defesa argumenta que a prisão preventiva carece de fundamentos concretos, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito e na falta de contemporaneidade. Tal tese, contudo, não se sustenta diante das informações e documentos apresentados.

A decisão de pronúncia, que manteve a prisão, está solidamente fundamentada na gravidade concreta do delito.

O crime de homicídio qualificado foi cometido em via pública, à luz do dia, com o uso de múltiplos disparos de arma de fogo, contra um veículo onde estavam uma mulher, seu filho de 12 anos e um motorista.

O paciente, Elione dos Santos, confessou ter sido o motorista do carro utilizado na empreitada criminosa. Além disso, o crime foi motivado por vingança contra o motorista (alvo original), havendo erro na execução que resultou na morte da vítima, Damiana Conceição dos Santos.

Esses fatos demonstram o elevado grau de periculosidade dos agentes e justificam a prisão para a garantia da ordem pública.

Ademais, a alegação de falta de contemporaneidade não se sustenta.

O juízo de origem, ao proferir a sentença de pronúncia em 11 de junho de 2025, reavaliou e manteve a prisão preventiva.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a contemporaneidade deve ser analisada com base na persistência dos riscos que a medida busca evitar, não apenas na data do fato criminoso. No presente caso, os elementos que justificaram a decretação da prisão, como a gravidade do crime e a periculosidade dos envolvidos, permanecem atuais e íntegros ao longo da instrução processual.

Da Ausência de Requisitos para a Prisão Preventiva e da Possibilidade de Medidas Cautelares Alternativas

A defesa argumenta que as condições pessoais favoráveis do paciente (réu primário, bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e inserção comunitária) deveriam militar a seu favor para a revogação da prisão.

No entanto, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para revogar a custódia cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A gravidade concreta do delito e o
modus operandi
demonstram a necessidade da medida para acautelar o meio social, o que se sobrepõe, no presente momento, aos predicados pessoais do paciente.

A tese de que a prisão é desproporcional e desnecessária é refutada pelos fatos do caso. O crime, com sua execução violenta em via pública, colocou em risco a vida de várias pessoas, inclusive uma criança, o que justifica a medida extrema como forma de garantia da ordem pública.

Do Pedido de Substituição por Prisão Domiciliar

A impetrante requer, de forma subsidiária, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão de o paciente ser o único provedor de seu filho menor, de 6 anos, portador de Transtorno do Espectro Autista.

Apesar de a paternidade de crianças pequenas, ou com deficiência, ser um fator relevante e que merece consideração, a substituição da prisão preventiva por domiciliar não é uma regra a ser aplicada indistintamente, sendo uma faculdade do juiz, conforme o artigo 318 do Código de Processo Penal.

A concessão do benefício pode ser afastada em casos excepcionais, como nos crimes praticados com violência ou grave ameaça. O parágrafo único do referido artigo exige a apresentação de prova idônea dos requisitos para a substituição.

Conforme o parecer ministerial, não há nos autos "comprovação inequívoca da imprescindibilidade do paciente aos cuidados do filho com deficiência, tampouco a inexistência de rede de apoio familiar".

Embora o paciente seja o provedor do lar, a permanência da genitora da criança com Transtorno do Espectro Autista não a impede de buscar auxílio em sua rede de apoio para prover o sustento da família. Assim, não foi demonstrada a imprescindibilidade do paciente para os cuidados do filho.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com as informações da autoridade coatora e com o parecer ministerial, VOTO pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
de Habeas Corpus, mantendo-se a prisão preventiva do paciente Elione dos Santos, por não vislumbrar qualquer ilegalidade, ou constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mpf
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010270-28.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: KELY VIEIRA MARTINS
PACIENTE: ELIONE DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE JAGUARE - VARA UNICA
Advogado do(a) PACIENTE: KELY VIEIRA MARTINS - ES26543
Advogado do(a) IMPETRANTE: KELY VIEIRA MARTINS - ES26543

VOTO

Eminentes pares, em razão de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ELIONE DOS SANTOS,

contra suposto ato coator do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da manutenção de sua prisão preventiva, uma vez que possui vida pregressa favorável, é réu primário, com bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e inserção comunitária.

Destaca que o paciente é o único responsável pelo sustento de seu filho menor, de 6 anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID 11=6A02), o qual necessita de cuidados contínuos e suporte emocional, sendo a ausência paterna um grave prejuízo ao desenvolvimento da criança e à subsistência familiar.

Argumenta, ainda, a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, pautada em gravidade abstrata do delito e falta de contemporaneidade, bem como a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, ou prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, incisos V e VI, do Código de Processo Penal.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado por Kely Vieira Martins, em favor de ELIONE DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Douto Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES.

A impetrante alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da manutenção de sua prisão preventiva, uma vez que possui vida pregressa favorável, é réu primário, com bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e inserção comunitária.

Destaca que o paciente é o único responsável pelo sustento de seu filho menor, de 6 anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID 11=6A02), o qual necessita de cuidados contínuos e suporte emocional, sendo a ausência paterna um grave prejuízo ao desenvolvimento da criança e à subsistência familiar.

Argumenta, ainda, a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, pautada em gravidade abstrata do delito e falta de contemporaneidade, bem como a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, ou prisão domiciliar nos termos do artigo 318, incisos V e VI, do Código de Processo Penal.

Conforme consta da inicial acusatória, têm-se que:

[...]

Consta incluso nos autos do inquérito policial em referência que, no dia 07 de outubro de 2023, por volta das 14h30, em via pública, próximo ao campo de futebol da localidade de Fátima, Jaguaré/ES, os denunciados Elione dos Santos, Fabrício da Costa Venancio e Paulo Novo da Rocha, com vontade livre e consciente, mataram a vítima DAMIANA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, cujas lesões por sua natureza foram a causa eficiente de sua morte.

Infere-se dos autos que nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a vítima Damiana Conceição dos Santos voltava de carro do Centro de Jaguaré, onde havia feito compras em um supermercado, juntamente com seu filho Davi Lucas dos Santos Silva, de apenas 12 anos e o motorista Egnaldo dos Santos contratado para fazer o deslocamento, momento em que foram surpreendidos por atiradores que chegaram em um veículo e surpreenderam as vítimas.

Restou apurado que, no retorno para casa, no período da tarde, a vítima Damiana, seu filho menor e o motorista seguiam pela Estrada de Fátima, ocasião em que pararam em frente a casa de uma amiga da vítima, momento em que surpreendidos por um automóvel Fiat Siena preto placas MRP1F81, com quatro ocupantes, onde um dos ocupantes portando uma pistola efetuou cerca de 9 disparos em direção ao veículo onde se encontravam as vítimas, sendo que 06 (seis) disparos atingiram a vítima Damiana que veio a óbito no local.

Destaca-se ainda que o motorista do veículo, bem como o filho da vítima fatal saíram ilesos da investida criminosa.

Após investigação da policia civil, foi possível fazer a identificação da placas do veículo, bem como a sua propriedade, onde foi possível chegar até o denunciado Elione dos Santos e seus comparsas, ora denunciados.

O denunciado Elione dos Santos confessou a participação no homicídio, indicando que era ele quem dirigia o seu próprio veículo no momento do crime, bem como apontou Fabrício da Costa Venancio e um outro individuo que ele afirmou saber apenas o primeiro nome que seria Paulo, sendo posteriormente identificado como sendo Paulo Novo da Rocha.

O denunciado Fabrício da Costa Venancio, quando interrogado em sede policial, confessou o homicídio e informou que a vítima pretendida era a pessoa de Egnaldo dos Santos, motorista contratado e não a vítima fatal que foi atingida pelos disparos, bem como apontou a participação dos outros dois denunciados.

Após o homicídio, os denunciados foram consumir bebida alcoólica e fazer churrasco na casa de Elione dos Santos, sendo posteriormente solicitado um veículo por aplicativo para levar denunciados Fabrício da Costa Venancio, Paulo Novo da Rocha e sua esposa até Linhares.

Apurou-se, que após o crime e por meio de um carro de aplicativo, dirigido por Anderson Felipe da Silva se deslocaram até Linhares. Nesse trajeto os denunciados ostentavam armas de fogo, sendo uma 9mm e uma .40, sendo que antes de iniciarem a viagem foi obrigado a ir até o trevo para ver se havia algum policial.

Os denunciados Elione, Fabrício e Paulo ainda no automóvel falaram do crime praticado, referindo-se ao homicídio como uma “bagunça”, que aquilo era pra ficar apenas entre eles e que não era para o denunciado Fabrício espalhar no bairro sobre o crime, sendo que o motorista do veículo por aplicativo entendeu as falas como se os denunciados fossem “pistoleiros”.

Detectou-se que a intenção dos denunciados era ceifar com a vida de Egnaldo dos Santos (alvo do crime), que no momento do crime era quem dirigia o veículo que foi contratado pela vítima fatal, havendo erro na execução - art. 73 do CP).

O crime foi praticado por motivo torpe (vingança), eis, que apurado que a motivação se deu porque Egnaldo (vítima pretendida) era conhecido pela prática de roubos na região com muita violência e que sua morte foi encomendada (o mandante não foi identificado). Numa das ocasiões, Egnaldo (vítima pretendida) havia invadido uma residência e que nessa ocasião havia chutado uma mulher grávida.

Restou apurado, ainda, que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima, que foi surpreendida pelos criminosos, sendo logo alvejada pelos vários disparos, sem que ao menos tivesse chance de sair do veículo.

Autoria e materialidade extraídas do Boletim Unificado nº 52526112, depoimentos das testemunhas, Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia de fls. 68/69, bem como Laudo de Exame Cadavérico de fls. 39 e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial.

[...]

Em consulta aos autos do processo nº 5000608-73.2024.8.08.0065, em trâmite na Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, verifico que o paciente Elione dos Santos, após a instrução do procedimento da primeira fase do júri, foi pronunciado, juntamente com Fabrício da Costa Venancio e Paulo Novo da Rocha, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, na forma do art. 73, c/c art. 29, todos do Código Penal), referente ao assassinato de Damiana Conceição dos Santos, ocorrido em 07 de outubro de 2023.

A decisão de pronúncia, proferida em 11 de junho de 2025, expressamente manteve a prisão preventiva dos acusados, fundamentando que "o crime atribuído aos acusados é grave e a pronúncia dos acusados reforça a necessidade da custódia cautelar, a fim de se garantir a conveniência da instrução criminal, sobretudo porque nenhum elemento novo sobreveio aos autos que pudesse alterar os fundamentos da decisão anterior".

A referida decisão de pronúncia detalha os indícios de autoria e materialidade, destacando que Elione dos Santos era o condutor do veículo utilizado no crime e que, embora os acusados tenham negado a autoria direta dos disparos, todos admitiram estar no interior do carro.

Foi ressaltado o concurso de pessoas e que a tese de atribuição da autoria a uma suposta quarta pessoa que estaria morta não encontra respaldo.

Adicionalmente, o magistrado de origem sublinhou que a motivação do crime foi torpe (vingança por "justiça privada" contra o alvo original, Egnaldo dos Santos) e que o delito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa).

Para a concessão de medida liminar em sede de
habeas corpus
, faz-se necessária a demonstração concomitante do
fumus boni iuris
(plausibilidade do direito invocado) e do
periculum in mora
(perigo de dano irreparável ou de difícil reparação).

No caso em análise, embora as condições pessoais favoráveis do paciente e a situação de seu filho com necessidades especiais sejam relevantes e mereçam a devida consideração, inclusive para uma futura análise de mérito, quanto à substituição da prisão por domiciliar ou outras medidas cautelares, não vislumbro, neste juízo prefacial, a fumaça do bom direito necessária para a imediata revogação da prisão preventiva, em sede de liminar.

A decisão que manteve a segregação cautelar foi proferida recentemente (11/06/2025) e encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, no
modus operandi
e na necessidade de garantia da instrução criminal, elementos que justificam o
periculum libertatis
e se sobrepõem, por ora, aos argumentos da defesa quanto à ausência de contemporaneidade ou à gravidade abstrata.

A análise aprofundada sobre a suficiência da fundamentação da prisão preventiva e a real necessidade da sua manutenção, bem como a possibilidade de substituição por prisão domiciliar, em razão da condição do filho do paciente, demandam uma análise exauriente do mérito, a ser realizada após a manifestação da autoridade coatora e o parecer ministerial.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido liminar.

Requisitem-se as informações à autoridade coatora, no prazo legal.

Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.

Intime-se. Cumpra-se.

[...]

Da Alegada Ausência de Fundamentação Idônea da Prisão Preventiva

A defesa argumenta que a prisão preventiva carece de fundamentos concretos, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito e na falta de contemporaneidade. Tal tese, contudo, não se sustenta diante das informações e documentos apresentados.

A decisão de pronúncia, que manteve a prisão, está solidamente fundamentada na gravidade concreta do delito.

O crime de homicídio qualificado foi cometido em via pública, à luz do dia, com o uso de múltiplos disparos de arma de fogo, contra um veículo onde estavam uma mulher, seu filho de 12 anos e um motorista.

O paciente, Elione dos Santos, confessou ter sido o motorista do carro utilizado na empreitada criminosa. Além disso, o crime foi motivado por vingança contra o motorista (alvo original), havendo erro na execução que resultou na morte da vítima, Damiana Conceição dos Santos.

Esses fatos demonstram o elevado grau de periculosidade dos agentes e justificam a prisão para a garantia da ordem pública.

Ademais, a alegação de falta de contemporaneidade não se sustenta.

O juízo de origem, ao proferir a sentença de pronúncia em 11 de junho de 2025, reavaliou e manteve a prisão preventiva.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a contemporaneidade deve ser analisada com base na persistência dos riscos que a medida busca evitar, não apenas na data do fato criminoso. No presente caso, os elementos que justificaram a decretação da prisão, como a gravidade do crime e a periculosidade dos envolvidos, permanecem atuais e íntegros ao longo da instrução processual.

Da Ausência de Requisitos para a Prisão Preventiva e da Possibilidade de Medidas Cautelares Alternativas

A defesa argumenta que as condições pessoais favoráveis do paciente (réu primário, bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e inserção comunitária) deveriam militar a seu favor para a revogação da prisão.

No entanto, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para revogar a custódia cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A gravidade concreta do delito e o
modus operandi
demonstram a necessidade da medida para acautelar o meio social, o que se sobrepõe, no presente momento, aos predicados pessoais do paciente.

A tese de que a prisão é desproporcional e desnecessária é refutada pelos fatos do caso. O crime, com sua execução violenta em via pública, colocou em risco a vida de várias pessoas, inclusive uma criança, o que justifica a medida extrema como forma de garantia da ordem pública.

Do Pedido de Substituição por Prisão Domiciliar

A impetrante requer, de forma subsidiária, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão de o paciente ser o único provedor de seu filho menor, de 6 anos, portador de Transtorno do Espectro Autista.

Apesar de a paternidade de crianças pequenas, ou com deficiência, ser um fator relevante e que merece consideração, a substituição da prisão preventiva por domiciliar não é uma regra a ser aplicada indistintamente, sendo uma faculdade do juiz, conforme o artigo 318 do Código de Processo Penal.

A concessão do benefício pode ser afastada em casos excepcionais, como nos crimes praticados com violência ou grave ameaça. O parágrafo único do referido artigo exige a apresentação de prova idônea dos requisitos para a substituição.

Conforme o parecer ministerial, não há nos autos "comprovação inequívoca da imprescindibilidade do paciente aos cuidados do filho com deficiência, tampouco a inexistência de rede de apoio familiar".

Embora o paciente seja o provedor do lar, a permanência da genitora da criança com Transtorno do Espectro Autista não a impede de buscar auxílio em sua rede de apoio para prover o sustento da família. Assim, não foi demonstrada a imprescindibilidade do paciente para os cuidados do filho.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com as informações da autoridade coatora e com o parecer ministerial, VOTO pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
de Habeas Corpus, mantendo-se a prisão preventiva do paciente Elione dos Santos, por não vislumbrar qualquer ilegalidade, ou constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)